Tribunal: STF
Processo: ARE 1492981
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do BANCO DO BRASIL e de VINÍCIUS LUIZ VICENTE OLIVEIRA, em razão da transferência irregular de verbas vinculadas do Plano de Ações Articuladas – PAR/MEC/FNDE, ocorrida em conta aberta no BANCO DO BRASIL, que deveriam ser destinadas exclusivamente para educação no município de Alto Rio Novo (Doc. 4).



    Na inicial, narrou que VINÍCIUS agiu livre e conscientemente no sentido de descumprir o arcabouço normativo que rege as contas públicas de depósito, quando movimentou, sem autorização, valores que deveriam ser aplicados exclusivamente na educação, para o pagamento de dívidas de mútuo de servidores do município de Alto Rio Novo (ES), sendo a ilegalidade da transferência ponto incontroverso nos autos. 



    Afirmou que, no caso, o elemento volitivo dos réus estaria caracterizado como dolo eventual, ao não se importarem com as consequências que seu ato geraria nos programas governamentais supridos pela conta bancária do Ministério da Educação/FNDE. 



    Ressaltou que o réu, VINÍCIUS, movimentou dinheiro público para uma conta do próprio banco, e o fez sabendo que não poderia dispor do valor para tal finalidade, pois tinha ciência de que as verbas das contas específicas possuem destinação vinculada aos objetivos dos respectivos programas — no caso programa educacional básico. 



    Apontou que, ao reconhecer a ilegalidade, o Banco restituiu o dinheiro, quase dois anos depois, porém, sem os consectários legais. Dessa forma, defende que a conduta dos réus teria causado enriquecimento ilícito da instituição financeira, em razão da utilização dos valores transferidos por dois anos sem qualquer remuneração, prejuízo ao erário, pela ausência de remuneração do valor apropriado, bem como afronta aos princípios da administração pública, em especial, a legalidade, a moralidade e a impessoalidade. 



    Sustentou que VINÍCIUS, ao transferir o dinheiro público ao seu empregador, fez com que este último obtivesse vantagem indevida, pois, o acesso a tal numerário é restrito por disposições legais. 



    Alegou que o BANCO DO BRASIL também enriqueceu-se indevidamente, já que utilizou do dinheiro apropriado por quase dois anos sem qualquer espécie de remuneração, pois quando o devolveu, o fez sem quaisquer acréscimos. 



    Ainda, asseverou que o réu, VINÍCIUS, teria falsificado documento público, ou produzido posteriormente e colhido assinatura de pessoas já fora dos respectivos cargos, visando dar aparência de regularidade à transferência realizada, em inobservância aos princípios da administração pública.



    Também os réus teriam ferido a legalidade ao desobedecer as normas que regulam especificamente o controle da verba transferida irregularmente. Assim como, ao transferir irregularmente as verbas da educação em favor do seu empregador, BANCO DO BRASIL, fez com que numerário do FNDE fosse utilizado pelo banco por quase 2 (dois) anos, sem qualquer tipo de remuneração, o que causou dano ao erário. A transferência irregular também teria causado a paralisação de projeto para a qual foi destinada a verba. As metas diriam respeito à aquisição de bens (infraestrutura e recursos pedagógicos), que se comprados hoje, apresentarão valor superior ao anteriormente cotado. 



    Pontuou que houve enriquecimento ilícito, uma vez que o BANCO DO BRASIL se beneficiou da conduta do seu funcionário, a uma porque recebeu dinheiro que não lhe podia ser destinado, a duas porque o utilizou por quase dois anos sem qualquer espécie de remuneração. 



    Postulou a condenação dos réus, BANCO DO BRASIL e VINÍCIUS LUIZ VICENTE OLIVEIRA, pela prática de atos de improbidade administrativa previstas nos arts. 9º; 10; caput, I e XII; e 11, caput, da Lei 8.429/1992, aplicando a eles as sanções previstas no art. 12, I, II e III da mesma lei. 



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido (Doc. 114)



    O TRF/2ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 121) e à remessa necessária aos seguinte fundamentos (Doc. 235, fls. 4-11): 



    “No caso dos autos, em que pese a ilegalidade da transferência bancária em questão – a qual, inclusive, restou incontroversa nos autos -, não se pode inferir que tenha ocorrido ato de improbidade administrativa.



    A Lei nº 12.695/2012, giza no artigo 4º, §2º, que os recursos financeiros do FNDE serão liberados mediante depósito em contas correntes específicas, em instituições financeiras oficiais federais com as quais o fundo mantenha parcerias, conforme cronograma estabelecido nos termos de compromisso, in. Verbis:



    (…)



    O §4º do mesmo dispositivo pré-citado preconiza que a movimentação da conta deverá se dar exclusivamente por meio eletrônico, a fim de identificar devidamente a titularidade das contas correntes de executores, fornecedores ou prestadores de serviços, destinatários dos recursos utilizados pelos entes federados, para execuções das ações do plano.



    Ademais, a Resolução CD/FNDE nº 24, de 2 de julho de 2012 elenca uma série de critérios que devem ser seguidos na abertura, manutenção e movimentação da conta-corrente específica do programa:



    (…)



    De igual quilate, prevê a CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012, no seu artigo 12:



    (…)



    A operação evidenciada nos autos também é violadora do disposto no artigo 2º, §1º, do Decreto nº 7.507, de 27 de julho de 2011:



    (…)



    Havia esse contexto normativo que pressupunha regras restritas para a movimentação da verba pública oriunda do FNDE depositada na instituição bancaria ré, contudo, o Termo de Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município para viabilizar concessão de empréstimos consignados aos servidores, previa autorização para que o Banco do Brasil pudesse usar recursos de outra conta do convenente para fazer jus a eventuais débitos, decorrentes da ausência de repasse dos valores consignados:



    (…)



    Diante dessa conjectura, parece-me factível que o réu VINÍCIUS tenha interpretado que tal cláusula englobaria, inclusive, contas vinculadas de convênios, programas e projetos federais, todavia, sem que se possa inferir que tenham agido com dolo de ferir princípio administrativo ou dolo/culpa de causar prejuízo ao erário.



    Do mesmo modo, não há como se presumir que tenha havido dolo de ferir princípio administrativo ou de enriquecimento ilícito da instituição financeira ré, dado que, inclusive, as quantias foram restituídas a conta criada com recursos do FNDE, não sendo esta ação de improbidade o instrumento jurídico adequado para a cobrança dos consectários decorrentes da utilização indevida da quantia pelo Banco do Brasil. Nesse sentido, compactuo com o entendimento segundo o qual a ação civil por ato de improbidade não serve para tutelar, ainda que reflexamente, o ressarcimento civil por supostos danos ao Erário (TRF4, AC 5009542- 07.2012.404.7204, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores).



    Pontua-se ainda, ao contrario do que pretende o apelante, que sequer se vislumbra a configuração de dolo eventual nas condutas dos demandados. Seria forçoso querer equiparar a interpretação equivocada dos atos normativos pertinentes ao caso à vontade de correr o risco de violar um dos tipos ímprobos.



    Por outro lado, com razão o Juízo de primeiro grau, ao afastar a discussão em relação à autorização da transferência confeccionada a posteriori, ainda que tenha legitimado o ajuizamento de uma ação penal, uma vez que a transferência dos recursos em si restou incontroversa nos autos, além de ser factível a tese do apelado VINÍCIUS de que elaborou tal documento meses depois após não localizá-lo na agência, mas que teria tido autorização dos gestores.



    (…)



    Conclui-se, desse modo que a mera interpretação errônea da lei não comporta a responsabilização por ato de improbidade administrativa, devendo a cobrança dos encargos financeiros (juros e correção) ser efetivada mediante ação reparatória própria.”



    Eis a ementa desse acórdão (fls. 13-14, Doc. 235):



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR. VERBAS DO FUNDEB. BANCO DO BRASIL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO NEGADA.



    1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL em face da sentença que julgou improcedente o pedido.



    2. Em tese, o caso apresentado se adequaria ao Tema de Repetitivo nº 1042 do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, verifica-se da análise dos autos que o Ministério Público Federal, autor da demanda, interpôs apelação (fls.319/325) objetivando a reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam os pedidos formulados nesta ação de improbidade administrativa julgados procedentes.



    3. Capitulação do MPF: o réu/apelado VINICÍUS, ao transferir dinheiro público ao seu empregador (Banco do Brasil), fez com que este último obtivesse vantagem indevida, pois, o acesso a tal numerário seria restrito por disposições legais. O Banco do Brasil, teria enriquecido indevidamente, pois utilizou do dinheiro apropriado por quase dois anos sem qualquer espécie de remuneração, pois, quando o devolveu, o fez sem quaisquer acréscimos. Ambos os teriam ferido gravemente os princípios da administração pública, especialmente da legalidade, moralidade e eficiência.



    4. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciada pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.920/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 01/06/2018; REsp 1.714.972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/05/2018.



    5. No caso dos autos, em que pese à ilegalidade da transferência bancária em questão – a qual, inclusive, restou incontroversa nos autos -, não se pode inferir que tenha ocorrido ato de improbidade administrativa.



    6. Havia o contexto normativo que pressupunha regras restritas para a movimentação da verba pública oriunda do FNDE depositada na instituição bancaria ré, contudo, o Termo de Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município para viabilizar concessão de empréstimos consignados aos servidores, previa autorização para que o Banco do Brasil pudesse usar recursos de outra conta do convenente para fazer jus a eventuais débitos, decorrentes da ausência de repasse dos valores consignados.



    7. Diante dessa conjectura, parece-me factível que o réu VINÍCIUS tenha interpretado que tal cláusula englobaria, inclusive, contas vinculadas de convênios, programas e projetos federais, todavia, sem que se possa inferir que tenham agido com dolo de ferir princípio administrativo ou dolo/culpa de causar prejuízo ao erário.



    8. Não há como se presumir que tenha havido dolo de ferir princípio administrativo ou de enriquecimento ilícito da instituição financeira ré, dado que, inclusive, as quantias foram restituídas a conta criada com recursos do FNDE, não sendo esta ação de improbidade o instrumento jurídico adequado para a cobrança dos consectários decorrentes da utilização indevida da quantia pelo Banco do Brasil. Compactuo com o entendimento segundo o qual a ação civil por ato de improbidade não serve para tutelar, ainda que reflexamente, o ressarcimento civil por supostos danos ao Erário (TRF4, AC 5009542- 07.2012.404.7204, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores).



    9. Ao contrário do que pretende o apelante, sequer se vislumbra a configuração de dolo eventual nas condutas dos demandados. Seria forçoso querer equiparar a interpretação equivocada dos atos normativos pertinentes ao caso à vontade de correr o risco de violar um dos tipos ímprobos.



    10. Negado provimento ao apelo e ao reexame necessário.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 247), foram rejeitados (Doc. 277).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 287), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF aponta violação aos arts. 37, § 4º; e 129, III, da CF/1988, ao fundamento de que “ao contrário do que decidiu a C. 7ª Turma Especializada, o dolo de VINÍCIUS LUIZ VICENTE OLIVEIRA está amplamente demonstrado nos autos, que, livre e conscientemente, em descumprimento das normas que regem os depósitos, em conta, de verbas públicas, transferiu ao Banco do Brasil S.A., para conta de titularidade desta instituição financeira, recursos que deveriam ser empregados, no Município de Pancas/ES, em programas de educação, sob o pretexto de liquidar dívida desta municipalidade, junto à instituição financeira, decorrente de empréstimos consignados de servidores públicos municipais” (fls. 12-13, Doc. 287).



    Afirma que “não é razoável acreditar que um gerente de banco – como VINÍCIUS LUIZ VICENTE OLIVEIRA – desconhecesse as normas que cuidam da manipulação de recursos públicos em contas bancárias, mormente do Banco do Brasil, em que há um grande fluxo de valores desta natureza” (fl. 13, Doc. 287). 



    Com base nisso, sustenta que o réu atuou com “dolo de saciar os interesses patrimoniais do Banco que presenta, ainda que em prejuízo dos programas de educação a que se destinavam os recursos” (fl. 14, Doc. 287).



    Assevera que “a instituição financeira, além de atentar contra vários princípios caros à Administração Pública, impôs prejuízo ao erário e a toda população do Município, que se viu desfalcada de recursos necessários ao atendimento de seus programas de educação” (fl. 15, Dc. 287).



    Pontua que “além de não vislumbrar a existência de dolo – o que levou ao não acolhimento da pretensão ministerial de condenação dos Recorridos nas sanções do art. 12 da Lei n.º 8.429/92 -, este E. TRF da 2ª Região, por sua C. 7ª Turma Especializada, entendeu que a pretensão de ressarcimento ao erário não podia ser veiculada na presente Ação de Improbidade” (fl. 15, Doc. 287). Sustenta, no ponto, que esse entendimento viola “também, o art. 129, III, da CF/88, que legitima o Ministério Público a tutela do patrimônio público, o que, por certo, autoriza o MPF, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais desviadas a favor do BANCO DO BRASIL S/A” (fl. 17, Doc. 287). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “a fim de que seja reconhecida a violação dos arts. 37, §4º, e 129, III, da CF/88, a fim de que os Recorridos sejam condenados nas sanções do art. 12 da Lei n.º 8.429/92, bem como a reparar, com amparo no art. 927, caput, do Código Civil, em razão da prática, pelos mesmos, dos atos de improbidade descritos nos art. 9º, 10 e 11, do mesmo diploma legal” (fl. 19, Doc. 287). 



    Na sequência, o RE foi inadmitido, por incidência da Súmula 279/STF (Doc. 318).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade daquele Enunciado (Doc. 327).



    É o relatório. Decido.



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 12.695/2012; Resolução CD/FNDE 24/2012 e 14/2012; e Decreto 7.507/2011) e no Termo de Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município, confirmou a sentença para julgar improcedente a Ação de Improbidade, aos fundamentos de que VINÍCIUS não agiu com dolo de ferir princípio administrativo ou dolo/culpa de causar prejuízo ao erário, pois houve mera interpretação errônea da lei e dos Termos do Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município.



    De outro lado, asseverou que não se verificou dolo de ferir princípio administrativo ou de enriquecimento ilícito da instituição financeira ré, até porque as quantias foram restituídas a conta criada com recursos do FNDE.



    Assim, entendeu que, em face da inexistência da prática de ato de improbidade administrativa, a cobrança dos encargos financeiros (juros e correção) deve ser efetivada mediante ação reparatória própria, uma vez que a ação de improbidade não é o instrumento jurídico adequado para a cobrança dos consectários decorrentes da utilização indevida da quantia pelo Banco do Brasil. 



    Enfim, o acórdão recorrido concluiu que os réus não praticaram ato de improbidade administrativa, pois não atuaram nem com culpa, nem com dolo. Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à inocorrência de ato de improbidade seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, para a reversão do julgado, seria indispensável analisar o elemento subjetivo dos recorridos. Considerando que o Tribunal de origem afastou cabalmente o dolo e a má-fé, o acolhimento do RE, no ponto, demandaria exame de fatos da causa. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. 



    IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1.262.204-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 1º/3/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/4/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.369.965-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de Publicação: 24/11/2023)



    De outro lado, as razões do Recurso Extraordinário apontam violação ao art. 129, III, da CF/88, sustentando que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela do patrimônio público, o que o autorizaria, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais debatidas na presente lide. 



    Sobre a matéria, esta CORTE possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário.



    Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. a 3. (omissis...)



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 827.362-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19-11-2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 638.083-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2014)



    Na presente hipótese, a ação de improbidade não estava prescrita. Porém, o Tribunal de origem apontou que os réus não cometeram ato de improbidade administrativa, razão pela qual a cobrança dos encargos financeiros (juros e correção) deveria ser “efetivada mediante ação reparatória própria, uma vez que a ação de improbidade não é o instrumento jurídico adequado para a cobrança dos consectários decorrentes da utilização indevida da quantia pelo Banco do Brasil”. 



    Acerca da matéria, com o advento da Lei 14.230/2021, foi incluído o parágrafo 16 no art. 17 da Lei 8.429/1992, com o seguinte teor: 



    “Art. 17 (…) 



    § 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985”. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).



    Ao lado disso, esta CORTE tem jurisprudência no sentido de que, ainda que inaplicáveis as sanções da Lei 8.429/1992 ao caso em julgamento, permanece a possibilidade de ressarcimento ao erário pelo rito da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. IRRETROATIVIDADE. 



    1. A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) não se aplica aos atos praticados antes de sua vigência. Permanece, porém, a possibilidade de ressarcimento ao erário, iniciada com o Decreto 20.910/1932 e Decreto-Lei Federal 3.240/1941; e garantida pela Lei 3.164/1957 (Lei Pitombo-Godói), Lei 3.502/1958 (Lei Bilac Pinto), Lei 4.717/1965 (Ação Popular), Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública), Decreto-Lei 2.300/1986 e Código Civil.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.197.667-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. LEI MUNICIPAL 111/73. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao dever da parte Recorrente de ressarcir o dano causado ao erário pelo pagamento indevido de horas extras, nos termos da Lei Municipal 111/73, a servidores ocupantes de cargos em comissão e à falta de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Plenário desta Corte assentou que o tema sobre a suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE-RG 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).



    3. A decisão ora agravada, que se fundamentou em diversos precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1.145.656 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo, para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para determinar que o Tribunal de origem adote as medidas previstas no § 16 do art. 17 da Lei 8.429/1992.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente